Tribunal: STF
Processo: Rcl 95423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Rio Trauma Gestão Empresarial Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100303-54.2022.5.01.0242, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC’s nº 48 e 66, nos RE’s nº 606.003 (Tema nº 550 RG) e nº 958.252 (Tema nº 725 RG), bem como no ARE nº 1.532.603  (Tema nº 1.389 RG).
Rio Trauma Gestão Empresarial Ltda. narra que, juntamente com o Instituto dos Lagos – Rio e o Estado do Rio de Janeiro, foi demandada em reclamação trabalhista por Tarcísio Mangaravite Moraes Encinas (ora beneficiário), tendo a sentença de primeiro grau reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e a responsabilidade solidária da ora reclamante. 
Discorre que a parte beneficiária “alegou ter sido contratado inicialmente como médico e posteriormente compelido a ingressar em pessoa jurídica para continuidade da prestação dos serviços” (e-doc. 1, p. 4). No ponto, argumenta que 

“[r]estou demonstrado nos autos que o [ora beneficiário] detinha 60% das cotas sociais da pessoa jurídica utilizada para prestação dos serviços médicos. 
Além disso, a defesa demonstrou que a ora Reclamante exercia mera gestão administrativa da sociedade empresária integrada pelos médicos.” (e-doc. 1, p. 4).
Prossegue afirmando que, em sede de recurso ordinário, formulou pedido de suspensão do processo em vista da ordem de sobrestamento exarada nos autos do ARE nº 1.532.603. Contudo, o pedido foi indeferido pelo TRT 1, sob o fundamento de que a incidência da suspensão nacional ocorre somente às hipóteses de contrato civil firmado.
Rio Trauma Gestão Empresarial Ltda. assevera que há aderência estrita entre os paradigmas invocados e a controvérsia dos autos, de modo que o acórdão reclamado teria esvaziado o conteúdo vinculante do Tema nº 1.389 da RG por meio de interpretação restritiva. 
Defende que o ora beneficiário “não pode ser equiparado à figura clássica do trabalhador hipossuficiente”, visto que é médico, profissional liberal altamente qualificado e remunerado, além de ser sócio majoritário de pessoa jurídica.
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e do processo na origem, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 
É o relatório. Decido. 
Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.
Verifica-se, in casu, que a presente reclamatória é ajuizada por Rio Trauma Gestão Empresarial Ltda. contra acórdão do TRT 1 que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, tendo a Justiça do Trabalho aplicado a tese da unicidade do prazo do contrato de trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:

“Do vínculo de emprego
(...)
Passo, então, à análise da existência do vínculo de emprego no período posterior a 12/04/2018.
Analisando-se os autos verifica-se que o reclamante foi formalmente contratado pela primeira reclamada, em 01/03/2013, para desempenhar a função de coordenador médico na unidade de atendimento UPA, laborando até 01/03/2018, quando teria sido comunicado de que seu contrato seria rescindido, sendo-lhe exigido ingressar no contrato social de uma pessoa jurídica aberta pela 1ª Reclamada para continuar prestando serviços na unidade.
Não houve a apresentação de defesa pela primeira reclamada, sendo-lhe aplicada a confissão ficta. A segunda ré negou a existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego.
É de curial sabedoria que os contratos de trabalho representam uma espécie de ‘Contrato Realidade’, ou seja, são os fatos que os definem e não o nomem iurisque possa ser-lhes atribuído.
O princípio da primazia da realidade distingue-se pela preponderância dos fatos sobre a forma. E mais. O normal se presume e o extraordinário se prova. Sendo a relação jurídica de emprego o modo normal da prestação de serviços, deve ser assim presumida, cabendo ao réu provar o extraordinário, ou seja, a prestação de serviços sem o vínculo de emprego.
Admitida a prestação de serviços, embora sob uma ótica diversa da relação regida pela CLT, caberia, à parte reclamada, pelo fato modificativo alegado (trabalho autônomo), provar a inexistência da relação de trabalho autônomo ou a prestação de serviços não subordinada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
Ora, o simples fato de o reclamante ter figurado como sócio ou administrador de uma pessoa jurídica não é, por si só, suficiente para afastar a existência do vínculo de emprego, se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.
Além de ter sido aplicada a confissão ficta à primeira reclamada, o que implica na presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, a prova testemunhal, inclusive o depoimento da testemunha indicada pela segunda ré (Michele de Souza, fls. 524-525), confirmou que "todos os médicos foram dispensados e contratados como Pessoa Jurídica" e que o reclamante continuou "tendo que cumprir 40h semanais e que tinha que se reportar ao diretor médico do primeiro réu", o que evidencia a manutenção da subordinação jurídica, elemento crucial para a caracterização do vínculo.
Neste aspecto, merece destaque o teor do depoimento da testemunha Bruno Alves Costa, trazida em juízo pela parte autora (Id nº 0bb70f4):
(...)
Já a testemunha trazida em juízo pela parte ré, Sra. Michelle de Souza, assim afirmou em seu depoimento (Id nº 0bb70f4):
(...)
Verifica-se, portanto, que a prova testemunhal, produzida pelo reclamante, confirmou que não houve qualquer alteração na dinâmica do trabalho após o término do contrato de emprego formalizado, ao passo em que a testemunha trazida em juízo pela parte ré afirmou desconhecer diversos aspectos da prestação de serviços após 12/04/2018, o que fragiliza a veracidade de suas afirmações quanto ao labor no referido período.
Ademais, os documentos anexados no ID ec9bdb4 e ID de3233e (fls. 300-308) demonstram um gerenciamento externo da parte administrativa e contábil da pessoa jurídica composta pelos médicos (CMPSG), o que, longe de comprovar a alegada autonomia na prestação de serviços, corrobora a tese de uma estrutura montada para dissimular a relação de emprego.
O e-mail recebido pelo autor, anexado no Id nº ec9bdb4, demonstra que os sócios da CMPSG seriam todos médicos, indicados por um terceiro, não sendo evidenciada manifestação de vontade legítima para a constituição da referida sociedade.
Além disto, sequer foi anexado aos autos qualquer documento que demonstrasse em que termos foi ajustada a prestação de serviços para a primeira e segunda reclamadas após a constituição da pessoa jurídica, de maneira a tornar possível a análise quanto à exclusão dos elementos específicos do contrato de emprego após a rescisão formalizada em 2018.
A fragilidade da ‘sociedade’, ou seja, a ausência de affectio societatis real e a imposição da alteração contratual aos médicos para manter o emprego descaracterizam qualquer autonomia e livre iniciativa. A prova testemunhal confirmou que a transição para pessoa jurídica foi uma condição imposta para a manutenção do trabalho, sem alteração substancial nas condições de labor, não sendo possível a aplicação do que dispõe o art. 442-B da CLT, uma vez que não demonstradas as formalidades legais e a ausência de subordinação jurídica do reclamante.
A pejotização é o fenômeno pelo qual a criação de pessoas jurídicas é fomentada pelo tomador de serviços com o propósito de se esquivar das obrigações e encargos trabalhistas. Contudo, vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar os direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente.
Assim sendo, nos termos do art. 9º da CLT e mantidos os requisitos do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se a declaração de nulidade da relação jurídica mantida entre as partes após 12/04/2018 e, consequentemente, o reconhecimento da existência do vínculo empregatício entre o autor e a primeira reclamada no período de 01/03/2013 a 19/03/2020.
Desse modo, ao reconhecer a unicidade contratual e a fraude trabalhista, encontra-se correta a sentença atacada.
Nego provimento aos recursos da segunda reclamada e do terceiro réu, neste particular.” (e-doc. 13, p. 7 a 14 - grifos nossos).

Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0100303-54.2022.5.01.0242, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e o trabalhador beneficiário, que manteve vínculo empregatício formal com a empresa ora reclamante entre os períodos de 1º/3/2013 a 1º/3/2018, tendo sido incluído no contrato social de pessoa jurídica aberta pelo Instituto dos Lagos – RIO (empresa integrante do grupo econômico reconhecido pela Justiça do Trabalho - e-doc. 13, p. 14) para continuar prestando serviços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Na espécie, as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência ou estrita aderência com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. 
As conclusões adotadas pela Justiça Laboral estão lastreadas no acervo fático-probatório dos  autos, sendo farta a jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Ademais, quanto ao alegado desrespeito à ordem de suspensão dos feitos determinada no Tema nº 1.389 da RG, melhor sorte não socorre ao reclamante.
Isso porque, ao se pronunciar sobre o pedido de suspensão, o TRT 1 assim fundamentou a negativa:

“Inicialmente, entendo pertinente destacar que a questão aqui tratada não está inserida no Tema nº 1.389 do STF (Repercussão Geral).
O Tema nº 1.389 refere-se à competência e ônus da prova em casos que discutem a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, especialmente quando há questionamento sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.
Portanto, o comando de suspensão refere-se especificamente às ações em que haja a discussão sobre a fraude em contratos civis de prestação de serviços quando o instrumento contratual é objeto de análise nos autos.
No presente caso, contudo, não foi juntado aos autos qualquer instrumento de contrato civil firmado entre a primeira e segunda reclamadas e uma pessoa jurídica constituída pelo reclamante, o que impede a completa subsunção da discussão aqui travada à hipótese de suspensão determinada pelo Pretório Excelso.
Apenas foi anexado aos autos o contrato social da empresa Fonseca Clínica Médica e Pediátrica Ltda. (nome fantasia CMP Rio Fonseca) - Id nº a4a8820, na qual o reclamante figura como sócio, sem que tenha sido demonstrada a existência de qualquer ajuste civil entre a referida empresa e algumas das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo.
A ausência da prova documental essencial para o exame da matéria sob a ótica do Tema 1.389 do STF impede a aplicação do referido precedente.
A controvérsia sobre a configuração da relação de emprego e a fraude trabalhista, tal como discutida nestes autos, demanda a análise de elementos fáticos e probatórios que não se limitam à mera existência de um contrato civil ou à sua forma, mas sim à realidade da prestação de serviços.
Dessa forma, considerando a especificidade da causa de pedir e a ausência do contrato em si, que é o ponto central para a aplicação do tema de repercussão geral invocado, a presente lide não se enquadra na hipótese de suspensão processual.” (e-doc. 13, p. 5-6 - grifos nossos).

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Com efeitos, para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente